Tribunal: TJES
Processo: 5013189-21.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/80. TESES FIRMADAS NO REsp 1.340.553/RS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 1º, da Lei n. 6.830/80 inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.
2 -Após o término do prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, sendo possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, de ofício, ao fim desse período.
3 - Na hipótese, o prazo prescricional transcorreu sem a adoção de providências eficazes por parte do exequente, não havendo causas suspensivas ou interruptivas aptas a impedir o reconhecimento da prescrição intercorrente.
4 - Conforme o princípio da causalidade, afasta-se a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de culpa processual atribuível ao mesmo.
5 - Recurso parcialmente provido.

Vitória, 16 de março de 2026

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013189-21.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: PAULINA DA PENHA FEDERICI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/80. TESES FIRMADAS NO REsp 1.340.553/RS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 1º, da Lei n. 6.830/80 inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.
2 -Após o término do prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, sendo possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, de ofício, ao fim desse período.
3 - Na hipótese, o prazo prescricional transcorreu sem a adoção de providências eficazes por parte do exequente, não havendo causas suspensivas ou interruptivas aptas a impedir o reconhecimento da prescrição intercorrente.
4 - Conforme o princípio da causalidade, afasta-se a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de culpa processual atribuível ao mesmo.
5 - Recurso parcialmente provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra a sentença de id. 17129139, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Vila Velha, nos autos da ação de Embargos à Execução Fiscal ajuizada por Paulina da Penha Federici, na qual o Magistrado de origem reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando ainda a Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência.

Nas razões recursais de id. 17129139, o apelante sustenta em síntese que: (a) não se verifica inércia da exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente; (b) a demora no andamento do feito decorreu da morosidade do Poder Judiciário, o que não pode ser imputado à Fazenda Pública; (c) o art. 40, §4º, da Lei n. 6.830/80 condiciona a prescrição ao decurso de cinco anos após ciência da suspensão do feito, o que não teria ocorrido nos autos; (d) a Fazenda promoveu atos de impulso regular ao longo da execução, o que descaracteriza eventual desídia; e (e) subsidiariamente, requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 921, §5º, do CPC e do entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1229 do STJ.

Contrarrazões no id 17129142.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou teses acerca da prescrição intercorrente, dentre
elas as de que (a) o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
, (b) havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato, e (c) a

efetiva constrição patrimonial e

a
efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. (...) 2. (...) 3 (...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.
)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.
)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.
)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.
) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.
) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (g. n.)

No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 24.10.2013, de modo que houve a
citação por edital
da executada em
30.10.2014
.

Daí, portanto, já se iniciou o prazo automático de suspensão de 01 ano a que alude o julgado do acórdão repetitivo do STJ com mira na sistemática do art. 40, da LEF, para o fim de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Significa dizer que, mesmo após as infrutíferas diligências na localização de bens da executada (Bacenjud, Renajud e penhora do imóvel), o prazo da prescrição intercorrente já havia ocorrido desde de
30.10.2020
, transcurso dos 05 anos após o prazo automático de 01 de suspensão.

Ou seja, ainda que se considere a ocorrência de peticionamentos promovidos pelo apelante, certo é que na hipótese vertente tais eventos não se deram dentro do prazo de um ano de suspensão acrescido dos cinco anos prescricionais e, portanto, não tem o condão de provocar efeitos retroativos, de modo que o insucesso das diligências se deram realmente pela responsabilidade do apelante que não ofertou o endereço detalhado da executada para penhora do imóvel, o que só ocorreu depois de expirado o prazo de prescrição intercorrente, razão pela qual não há com atribuir a demora ao mecanismo do Poder Judiciário.

Afinal, conforme já citado, uma das teses firmadas em sede de repetitivos pelo e. STJ no julgamento do
REsp 1340553/RS explicitou que apenas
“[...]Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.[...]”

No caso dos autos, repito, com espeque nas teses firmadas no julgamento do
REsp 1340553/RS, se a parte exequente não obteve medidas eficazes para a persecução do seu crédito durante o período compreendido entre a não localização de bens do devedor e a data da ocorrência da prescrição, forçoso convir da leitura das razões recursais que
não há demonstração de ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição em análise, o que inviabiliza, por consectário lógico, reconhecimento de eventual nulidade.

Entretanto, observo que de fato a condenação do apelante aos ônus sucumbenciais deve ser afastada, conforme o seguinte precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS
. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.

I -
Nos casos de extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, o princípio da causalidade deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais. Precedentes.

II - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

III - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.213.162/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)

Nesse contexto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto para reformar a sentença tão somente para, a teor do princípio da causalidade, afastar a condenação do Município de Vila Velha ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.